Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. ASTREINTES.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Preenchidos os requisitos da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, a tutela de urgência deve ser deferida.
3. Ademais, no caso, há inclusive recente padronização do remédio pelo SUS para a condição clínica da parte agravante, embora ainda não publicada no PCDT.
4. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual.
5. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido.